Tribunal: TJMT
Processo: 1006108-79.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006108-79.2022.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), J. V. A. D. S. - CPF: 060.885.771-85 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO ARAUJO GOMES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO (1727) Nº 1006108-79.2022.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: J. V. A. D. S.

EMENTA

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME TIPIFICADO NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006 – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS – GRAVIDADE ABSTRATA QUE NÃO JUSTIFICA A MEDIDA – AUSÊNCIA DE ATUALIDADE – REITERAÇÃO INSUFICIENTE ANTE AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO –
AGRAVO DESPROVIDO
.

Por ser medida excepcional, a internação provisória deve ser amparada em elementos concretos que demonstrem a real imperiosidade da medida, não podendo ser fundamentada na gravidade abstrata do ato infracional perpetrado, notadamente não há atualidade na medida.

“A reiteração infracional do adolescente não impõe, necessariamente, o estabelecimento da medida socioeducativa de internação”
(STJ, HC n. 619.323/RJ).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO (1727) Nº 1006108-79.2022.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: J. V. A. D. S.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público, contra decisão prolatada pelo Juízo da Infância e Juventude da Comarca Primavera do Leste, que indeferiu o pedido de internação provisória do adolescente João Vitor Aires da Silva.

Em suas razões, sustenta que: 1) o menor foi representado por ato infracional análogo aos crimes do art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico); 2) além da existência de atos infracionais anteriores, “
em virtude da ausência de resposta estatal tempestiva, perpetrou novo ato infracional em 14/03/2022, conforme apurado no processo PJE nº 1001792-09.2022.8.11.0037
” (sic); 3) a reiteração delitiva e “
a gravidade dos atos infracionais perpetrados, de reprovabilidade excessiva, a ensejar quadro de insegurança social, impõe-se a decretação da internação provisória, com fundamento nos artigos 108, 122 e 184 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias
” (sic)
(Id. 123376454 - pág. 1-6).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 134287666 - pág. 2-11).

A Procuradoria- Geral de Justiça opina provimento do agravo (Id. 137271182 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO (1727) Nº 1006108-79.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, o agravo volta-se contra a decisão que indeferiu o pedido de internação provisória do adolescente, que se encontra vazada nos seguintes termos:

[...]

A princípio, recebo a presente representação por satisfazer os requisitos do artigo 182 da Lei n. 8069/90. Processe-se em segredo de justiça.

Considerando que o Ministério Público solicitou a internação provisória dos adolescentes, passo à análise do pleito.

Impende registrar, primeiramente, que os representados praticaram ato infracional análogo ao crime descrito como tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em razão de todo o exposto, entende a nobre representante do parquet pela internação provisória dos representados, considerando a gravidade do fato noticiado.

Pois bem. O artigo 184 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que, oferecida a representação, o magistrado designará audiência de apresentação e poderá, desde logo, decidir sobre a internação do adolescente em confronto com a lei, observado o disposto no artigo 108 e parágrafo único, do ECA, o qual prevê sobre a internação provisória, isto é, a possibilidade de internação do representado antes da prolação da sentença, pelo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, desde que haja indícios suficientes de autoria e materialidade.

Da análise do caderno processual, denotam-se indícios suficientes de autoria e materialidade, consubstanciados pelo boletim de ocorrência (Id. 51233405 – pág. 1/3) e laudos periciais preliminar e definitivo (Id. 51233405 – pág. 23/27).

Nesta senda, cumpre mencionar o disposto no artigo 174, segunda parte, do ECA:

[...]

Da análise do dispositivo supratranscrito, segundo entendimento doutrinário de Guilherme de Souza Nucci

, a gravidade do ato infracional praticado pelo adolescente em conflito com a lei deve ser concreta, isso implica dizer em analisar como o ato foi praticado, a quem atingiu e qual sua consequência.

Para Bianca Mota de Moraes e Helane Vieira Ramos, “o ECA não condicionou, no art. 174, a caracterização da gravidade da conduta do adolescente ao fato de que esta tenha sido cometida mediante violência ou grave ameaça à pessoa, o que leva à conclusão de que é preciso colher no âmbito
criminal elementos para a definição daquilo que o legislador pretendeu considerar como de natureza grave, para os efeitos do mencionado art. 174 do ECA
”.

Por seu turno, a repercussão social, não representa, por si só, fundamento para a internação provisória, eis que qualquer ato ilícito praticado, seja por adolescente seja por maior imputável tem impacto na sociedade.

Outrossim, a manutenção da ordem pública encontra seu equivalente em processo penal, como garantia da ordem pública. Neste caso, a manutenção da ordem pública prevista no artigo 174 do ECA exige sua associação com a gravidade do ato infracional ou sua repercussão social.

Demais disso, insta consignar que os parâmetros para a decretação da internação provisória do representado se baseiam, ainda, no periculum in mora, de modo que a liberdade do adolescente em confronto com a lei possa trazer riscos à sua segurança pessoal ou à manutenção da ordem pública.

Por fim, consigno que no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ser observado o princípio da atualidade, a fim de que a medida aplicada guarde relação com o atual contexto em que os representados se encontram inseridos, conforme previsão do artigo 100, parágrafo único, inciso VIII, c/c art. 113, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, in verbis:

[...]

Do mesmo modo, no tocante ao representado
João Vitor
, denoto que este possui registros de atos infracionais equiparados a furto qualificado (1007068-89.2020.8.11.0037), cujo ato foi praticado no ano de 2020 e o feito encontra-se com vista para as partes para apresentação de alegações finais, bem como a roubo qualificado e tráfico de drogas (proc. nº 1017666-73.2021.8.11.0003 e 1003167-16.2020.8.11.0037), estes últimos praticados nos anos de 2020 e 2021 e já sentenciados, com o reconhecimento da autoria de João Vitor.

Constato também que no processo de nº 1017666-73.2021.8.11.0003 foi aplicada a medida socioeducativa de internação, sendo, contudo, que já houve a progressão do menor, que foi liberado em 04/11/2021, tendo imediatamente se apresentado ao CREAS e a este juízo e comparecido à audiência admonitória designada, onde se comprometeu a retornar ao CREAS desta comarca para cumprimento das medidas aplicadas.

Ainda, nos autos supracitados foi realizado estudo psicossocial com o adolescente e seus familiares, onde se constatou que este se encontra atualmente trabalhando e que possui um filho, com o qual tem contato diariamente e auxilia no sustento, não estando mais envolvido em atividades criminosas, conforme relatório anexo
.

Assim, denoto que o adolescente se encontra em processo de reeducação, tendo sido verificados avanços em sua reinserção social, o que teria motivado sua liberação do Centro de Atendimento Socioeducativo, não cabendo, portanto, ignorar-se os avanços obtidos com o cumprimento da internação e determinar sua regressão àquela medida por fato ocorrido anteriormente à mencionada progressão, como é o caso dos autos, nos termos do artigo 45, §2º, da Lei 12594/2012
, in verbis:

[...]

Friso, outrossim, que não há registro de prática de outros atos após a progressão, de forma que, inobstante a reiteração anterior de atos infracionais, não vislumbro, por ora, a necessidade imperiosa de aplicação da medida de internação provisória
.

Por fim, consigno que na hipótese de durante o curso processual, restar demonstrado que a situação dos jovens se alterou, retornando à criminalidade, esta decisão poderá ser revista.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de internação provisória dos representados Eduardo Araújo Gomes e
João Vitor Aires da Silva
. [...]
(Id. 123376455 - pág. 51-57).

Como é cediço, a internação provisória é providência excepcional que poderá ser determinada pelo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, quando houver indícios suficientes de autoria e materialidade e restar “demonstrada a necessidade imperiosa da medida” (ECA, art. 108).

Em complemento, o art. 174 da norma estabelece que a medida é cabível
para garantir a segurança pessoal do menor ou para manutenção da ordem pública
, nos casos em que “
a gravidade do ato infracional e sua repercussão social” assim o exigirem.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Murillo José Digiácomo e Ildeara de Amorim Digiácomo:

Importante observar que a única forma de manter apreendido o adolescente após seu flagrante, é decretando sua internação provisória. As hipóteses que autorizam esta contenção cautelar estão previstas no art. 174, segunda parte, do ECA. Caso o ato praticado não seja de natureza grave o decreto da internação provisória será juridicamente impossível e, mesmo diante da prática de atos de natureza grave, a contenção cautelar do adolescente somente deverá ocorrer quando comprovada nos autos (e devidamente fundamentada), a “necessidade imperiosa” da medida (cf. art. 108, par. único, do ECA), devendo, em regra, ser o adolescente liberado pela própria autoridade policial, independentemente de ordem judicial, mediante termo (cf. art. 174, primeira parte, do ECA)
(Estatuto da Criança e do Adolescente Anotado e Interpretado, Curitiba. Ministério Público do Estado do Paraná. Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente, 2013. 6ª ed. pág. 158-159 –
e-book
).

Não obstante a gravidade ínsita ao infracional imputado ao adolescente (tráfico e associação para o tráfico), não identifico o diferencial que recomenda a medida extrema.

Não há notícia que houve violência ou grave ameaça na consecução do ilícito. A pequena quantidade de droga apreendida – 0,98g (noventa e oito centigramas) de pasta-base (Id.
123376455 - pág. 40) – não autoriza falar em gravidade concreta da conduta.

A gravidade abstrata do ato infracional, por si só, é insuficiente para a internação antecipada, conforme se vê nos seguintes arestos:

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MEDIDA DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. GRAVIDADE ABSTRATA DO FATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. Nos termos do art. 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias, por meio de decisão necessariamente fundamentada em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrando-se, ademais, a imperiosidade da medida.

2. Na hipótese, pode-se verificar que a internação provisória do paciente foi decretada com base na gravidade in abstrato do ato infracional supostamente praticado, sem a demonstração, com base em elementos concretos extraídos dos autos, da efetiva necessidade da internação provisória, o que evidencia a ilegalidade na determinação da medida cautelar, mormente se considerada a inexistência de atos infracionais pretéritos cometidos pelo paciente.

3. Ordem concedida
. (STJ, HC 511.993/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DESCRITO NO ART. 121, ‘CAPUT’, C/C. ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – GRAVIDADE ABSTRATA DO ATO INFRACIONAL – INSUFICIÊNCIA PARA RESPALDAR A MEDIDA EXTREMA DE CONTENÇÃO DO ADOLESCENTE – AUSÊNCIA DE CAUTELARIDADE – PREDICADOS PESSOAIS – ATESTADO DE FREQUÊNCIA ESCOLAR, ATESTADO DE TRABALHO E PRIMARIEDADE – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART.319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA, NO MÉRITO, COM CAUTELARES.

A decisão que decreta a internação provisória do adolescente, por ser excepcional, deve ser amparada em elementos concretos que demonstrem a real imperiosidade da medida, não podendo ser fundamentada tão somente na presença de indícios de autoria e de materialidade do ato infracional.

Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão que se mostram suficientes
(TJ/MT, N.U 1012436-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)

Se não bastasse o ato infracional foi cometido em
17-10-2020
, e a internação provisória requerida pelo agravante apenas em 11-5-2021 – aproximadamente 7 (sete) meses depois (Id.
123376455 - pág. 48
).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na aplicação de medidas socioeducativas, é necessário “
observar os princípios da proporcionalidade e da atualidade "no momento em que a decisão é tomada", nos termos do art. 100, parágrafo único, VIII, da Lei n. 8.069/1990
” [...] (AgRg no HC n. 418.765/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 22/8/2018).

A falta de atualidade corrobora a desnecessidade da internação provisória:

[...]

Caso dos autos em que, não obstante a existência de indícios de autoria e materialidade, não está justificada a
internação

cautelar, porquanto o adolescente não possui outros registros infracionais e
o
ato infracional
ocorreu há mais de um ano
.
Agravo
desprovido.
(TJ/RS, Agravo de
Instrumento
, Nº 70082948829, Oitava Câmara Cível, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 30-01-2020).

[...] Na espécie, em que pese a existência de outras passagens do adolescente pela Vara da Infância e Adolescente, o
ato infracional análogo a homicídio qualificado ocorreu há mais de um ano e meio. O pedido de internação provisória, portanto, perdeu sua atualidade, não se revelando, no momento, a necessidade imperiosa para a decretação da medida extrema como forma de resguardar a ordem pública ou mesmo a segurança do menor. [...]

(TJ/DF, Acórdão 606469, 20120020066360AGI, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/7/2012, publicado no DJE: 1/8/2012. Pág.: 146).

Ademais, como destacou o Juiz da Infância e Juventude, o estudo psicossocial realizado em outro feito – no qual João Vitor obteve progressão para medida socioeducativa mais branda – demostrou que, por meio do trabalho e do convívio familiar, ele tem se esforçado para alcançar a reinserção social, circunstância que não deve ser desconsiderada.

Assim, a reiteração aduzida não autoriza impor ao adolescente a internação provisória pretendida. Confira-se:

HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RESTABELECIMENTO DA INTERNAÇÃO PELA CORTE A QUO. REITERAÇÃO INFRACIONAL. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. ATOS INFRACIONAIS DESPROVIDOS DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. LIMINAR CONFIRMADA.

1. A reiteração infracional do adolescente não impõe, necessariamente, o estabelecimento da medida socioeducativa de internação.

2. As passagens infracionais apontadas pela instância originária foram cometidas sem violência ou grave ameaça, e a quantidade de substâncias tóxicas encontradas na posse do paciente é pequena - 5, 80 g de cocaína e 73,60 g de maconha. Tais circunstâncias não denotam periculosidade exacerbada.

3. A Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 2º, aconselha a aplicação preferencial de medidas socioeducativas em meio aberto e a revisão das decisões que determinaram a internação provisória, especialmente em relação a adolescentes "que estejam internados pela prática de atos infracionais praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa", como na hipótese dos autos. (AgRg no HC n. 572.716/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/5/2020) 4. Ordem concedida para restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau, proferida em 7/4/2020, a fim de revogar a medida de internação provisória aplicada ao adolescente, salvo se por outro motivo estiver internado
. (STJ, HC n. 619.323/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021).

Desse modo, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o agravo, mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022